Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-54.2023.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Isenção de ITBI concedida administrativamente - Negativa de emissão da respectiva certidão/guia de isenção, sob a assertiva de que o fato gerador do ITBI se deu com a lavratura do compromisso de compra e venda, ou seja, em data anterior à concessão da isenção - Impossibilidade - O fato gerador do ITBI só ocorre com a efetiva transferência da propriedade

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Isenção de ITBI concedida administrativamente - Negativa de emissão da respectiva certidão/guia de isenção, sob a assertiva de que o fato gerador do ITBI se deu com a lavratura do compromisso de compra e venda, ou seja, em data anterior à concessão da isenção - Impossibilidade - O fato gerador do ITBI só ocorre com a efetiva transferência da propriedade ou do domínio útil e com o registro no competente CRI - Entendimento do STF em sede de repercussão geral (Tema no 1.124) - Sentença mantida - Recurso improvido.